Tribunal: TJMT
Processo: 1006872-65.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006872-65.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), VALDOMIRO ROCCO - CPF: 046.244.599-20 (AGRAVANTE), EVANIR OUVERNEY ROCCO - CPF: 941.265.509-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), GUILHERME FONTES BECHARA - CPF: 329.260.078-25 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGUES GENTIL DA MOTA - CPF: 407.468.838-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CESSÃO DO BEM LITIGIOSO - DECISÃO AGRAVADA QUE ADMITE A SUCESSÃO PROCESSUAL DO CESSIONÁRIO E EXCLUI O ALIENANTE DO POLO ATIVO DA DEMANDA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AFASTADA - INSURGÊNCIA DOS REÚS – NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DA PARTE ADVERSA – INTELIGÊNCIA DO ART. 109, §§ 2° E 3°, DO CPC – INDEFERIMENTO DA SUCESSÃO PROCESSUAL – MANUTENÇÃO DO ALIENANTE NO POLO ATIVO DA DEMANDA E ADMISSÃO DO CESSIONÁRIO COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL – DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO
.

Nos casos em que a ação principal decorre de procedimento monitório ainda na em fase de conhecimento, no que tange à sucessão das partes, deve se observar os ditames do art. 109, § 1o, do CPC, o qual prevê a necessidade do consentimento do devedor.

Na hipótese, os Agravantes/Requeridos manifestaram objeção quanto à sucessão processual. Diante disso, não se mostra admissível alterar o polo ativo da ação principal, a fim de manter a estabilidade subjetiva da demanda.

A despeito disso, o adquirente ou cessionário do bem litigioso terá assegurado o direito de intervir no processo para assistir o alienante como assistente litisconsorcial. Nessa perspectiva, o Banco Cedente deve figurar no polo ativo do processo, porém como legitimado extraordinário postulando por direito do terceiro cessionário; ao passo que, a Cessionária deve integrar a lide como assistente litisconsorcial.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1006872-65.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VALDOMIRO ROCCO
e
EVANIR OUVERNEY ROCCO,
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da
Ação Monitória
n.o 1005604-98.2018.8.11.0037, proposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A.,
deferiu o pedido do Banco Agravado para alterar o polo ativo do processo, e determinou a retificação de todos os registros processuais para fazer constar como autor das demandas a empresa
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A.

Inconformados, os Agravantes afirmam que o feito não se trata de Ação de Execução, portanto não se sujeita às disposições do art. 778 do CPC, o qual permite a sucessão processual sem a anuência do executado.

Defendem que a ação principal se assemelha às ações de conhecimento. Asseguram que, como a Cessão dos Créditos foi formalizada após a estabilização da demanda, sustentam ser indispensável que a substituição do polo ativo seja precedida de expressa concordância dos Agravantes/Requeridos, nos termos do art. 109, § 1o, do CPC.

Sustentam que, caso seja mantida a substituição do polo ativo da Ação Monitória, o Banco Agravado deverá permanecer no polo ativo, na figura de litisconsorte, a fim de se evitar eventuais prejuízos ao exercício do contraditório e ampla defesa.

Sob esses argumentos, requerem o provimento do recurso para manter o Banco Agravado no polo ativo da demanda.

Subsidiariamente, pleiteiam a reforma da decisão para admitir o Cessionário Agravado na condição de assistente litisconsorcial.

O recurso foi recebido em seu natural efeito (ID. 124512172).

Os Agravados foram intimados e apenas a Agravada Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A. apresentou as Contrarrazões ID. 127257178.

É o relatório essencial

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (NÃO CABIMENTO DO RECURSO)

Egrégia Câmara:

A Agravada afirma que o recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade em virtude de não ter previsão no rol do art. 1.015 do CPC. Diante disso, pleiteia o não conhecimento deste Instrumental.

De acordo com o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (Tema 988), a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Na hipótese, trata-se de decisão interlocutória que deferiu o pedido de sucessão processual formulado pelo Agravado e excluiu do polo ativo da demanda o Banco Cedente, em virtude da cessão de crédito noticiada nos autos, à vista disso entendo que não teria utilidade o julgamento da questão em eventual Recurso de Apelação. Portanto, é o caso de mitigar o rol e receber o Recurso de Agravo de Instrumento.

Assim, sem mais delongas,
rejeito a preliminar.

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o
Banco do Brasil S/A
ajuizou
Ação Monitória
em desfavor dos Agravantes
Valdomiro Rocco e Evanir Ouverney Rocco
alegando ser credor da quantia de R$ 7.475.879,95 (sete milhões quatrocentos e setenta e cinco mil oitocentos e setenta e nove reais e noventa e cinco centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancária 20/00537 - 7 .

Citados, os Agravantes apresentaram Embargos Monitórios.

Em seguida, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados anuncia a sucessão processual em razão do Termo de Cessão firmado com o Banco do Brasil, por meio do qual o Banco cedeu a totalidade dos direitos creditórios decorrentes desta demanda. Diante disso, requereu a sucessão processual para figurar no polo ativo do feito (ID. 40290976).

Intimados do pedido, os Agravantes manifestaram discordância (ID. 42909070).

Na sequência, a Agravada Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S/A informou que celebrou com o Fundo de Investimento novo instrumento de cessão de créditos, por meio do qual o Fundo de Investimento cedeu à Travessia Securitizadora os direitos creditórios da ação principal. Noticiou a sucessão processual operada e pugnou pela inclusão no polo ativo da demanda (ID. 48037481).

Na peça de ID. 74574309, os Agravantes reiteraram a discordância e requereram o desentranhamento das petições da Cessionária Travessia, ao argumento de que a sucessão processual necessita de anuência do devedor.

O Juiz de primeiro grau consignou ser possível a cessão de crédito e determinou a retificação da autuação para constar a Cessionária Travessia no polo ativo da demanda e, via de consequência, a exclusão do Banco Cedente.

Feito esse breve esclarecimento dos fatos, passo ao exame do Recurso, o qual se limita à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada.

O ponto nodal da controvérsia cinge-se em averiguar se é necessária anuência da parte adversa para proceder à sucessão processual.

Convém esclarecer que, na ação de Execução, é admitida a sucessão do exequente originário pelo cessionário do crédito sem a anuência do devedor, nos termos do art. 778, § 1o, do CPC.

É de se registrar, no entanto, que a ação principal decorre de procedimento monitório, em fase de conhecimento, por essa razão, no que tange à sucessão das partes, deve-se observar os ditamos do art. 109, § 1o, do CPC, o qual prevê a necessidade do consentimento do devedor:

Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.

§ 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária.

§ 2o O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente.

Portanto, a situação sob exame se amolda ao regramento supracitado e, por óbvio, para o deferimento da sucessão do polo ativo, é imprescindível a anuência da parte adversa.

Na hipótese, os Agravantes/Requeridos manifestaram objeção quanto à sucessão processual. Diante disso, não se mostra admissível alterar o polo ativo da ação principal, neste momento processual, a fim de manter a estabilidade subjetiva da demanda.

A despeito disso, o adquirente ou cessionário do bem litigioso terá assegurado o direito de intervir no processo para assistir ao alienante como assistente litisconsorcial. Nessa perspectiva, o Banco Cedente deve figurar no polo ativo do processo, porém como legitimado extraordinário postulando por direito do terceiro cessionário; ao passo que, a Cessionária Travessia deve integrar à lide como assistente litisconsorcial.

Acerca do tema, a doutrina elucida:

Em qualquer caso, todavia, o adquirente ou cessionário terá sempre assegurado o direito de intervir no processo, para assistir o transmitente como assistente litisconsorcial (art. 109, § 2o). A assistência não será simples, mas litisconsorcial, visto que o cessionário intervirá no processo em defesa de direito próprio oponível ao adversário do cedente (art. 124)
. (Curso de Direito Processual Civil – vol. I: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento, procedimento comum / Humberto Theodoro Júnior. – 60. ed. – [2. Reimpr.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2019.)

Nos termos do art. 109 do Novo CPC, sendo alienado bem litigioso, o autor será intimado: (a) caso concorde com a saída do réu originário e o ingresso do terceiro adquirente em seu lugar, haverá uma sucessão processual; (b) caso não concorde com tal alteração, haverá uma substituição processual, considerando-se que a partir da alienação da coisa litigiosa o réu originário permanecerá no processo em nome próprio defendendo interesse alheio, admitindo-se o ingresso do terceiro adquirente como assistente litisconsorcial do réu.
(Manual de direito processual civil – Volume único / DanielAmorim Assumpção Neves – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016).

A propósito do tema, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – PROCEDIMENTO MONITÓRIO – CESSÃO DE CRÉDITO LITIGIOSO – PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CESSIONÁRIA – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA – DECISÃO MANTIDA. Para habilitação do cessionário do crédito é necessário o consentimento da parte contrária, nos termos do art. 109, § 1°, do CPC. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt na Pet no AREsp 1665765/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Data de Julgamento: 29/03/2021, Quarta Turma, Data de Publicação: 06/04/2021).

Nessa toada, a decisão agravada deve ser reformada para indeferir o pedido de sucessão processual; contudo, conforme exposto, admite-se a Cessionária como assistente litisconsorcial, mantendo o Banco Cedente no polo ativo da demanda.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL POSTULADA PELA CESSIONÁRIA DO CRÉDITO OBJETO DA AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO MANDOU O CESSIONÁRIO COMPROVAR O CONSENTIMENTO DO DEVEDOR, PENA INDEFERIMENTO – INCONFORMISMO DA CESSIONÁRIA – ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO ART. 778, III, § 2°, DO CPC – DESCABIMENTO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DEPENDE DE ANUÊNCIA DO DEVEDOR – APLICAÇÃO SOMENTE PARA EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 109, § 1°, DO CPC – RECURSO NEGADO. (TJ-SP – AI: 20293284320208260000, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 29/04/2021, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/04/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO QUE DEFERE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DO POLO ATIVO DA DEMANDA – IRRESIGNAÇÕES DOS RÉUS. Nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Inocorrência. Decisão que explicita as premissas jurídicas, as premissas fáticas e infere de ambas conclusão juridicamente consistente. Decisão inteligível, justificada e sindicável (CPC, art. 489, § 1°). Preliminar rejeitada. Cessão de crédito. Transferência do direito material que independe, para sua validade, da notificação do devedor (CC, art. 290). Imprescindibilidade, por outro lado, da anuência deste para a substituição processual no processo de conhecimento. Inteligência do art. 109, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil. Discordância expressa dos réus quanto à modificação do polo ativo. Indeferimento da substituição processual que se impõe. Primazia da estabilização da lide. Manutenção do cedente, porém, na condição de legitimado extraordinário, e admissão do cessionário como assistente litisconsorcial. Precedentes. Decisão Reformada. Recurso conhecido e provido em parte. (TJ-PR – AI: 00288978520218160000, Rel. José Ricardo Alvarez, Data de Julgamento: 09/10/2021, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/10/2021).

Com essas considerações,
Dou Provimento
ao recurso,

reformo a decisão agravada e

mantenho o Banco do Brasil no polo ativo da demanda, passando a Cessionária Travessia a ser assistente litisconsorcial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022